Tribunal: TJES
Processo: 5000151-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000151-74.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
MILTON DA CONCEICAO.

RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFA DE SERVIÇOS. CONTA CORRENTE INATIVA POR MAIS DE 06 MESES. SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO EM CONTINUAR DEBITANDO TARIFAS EM CONTA INATIVA A MAIS DE 06 MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MILTON DA CONCEICAO
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que vem sendo descontados valores que não tem conhecimento em sua conta, sob o nome “Tarifa Pacote de Serviços”, pelo requerido. Nesse sentido, o requerente requer a restituição da cobrança desses valores e ser indenizado por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3881012, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento dos danos materiais, devido à cobrança da tarifa de serviços mesmo a conta ficando inativa por mais de 06 meses, bem como alega que não contratou as referidas tarifas, e a existência de danos morais, dada a cobrança indevida de tarifas não requeridas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece parcial provimento.

Antes de mais nada, é cristalino que as duas partes mantêm uma relação de consumo uma com a outra, pela qual a parte recorrente é consumidora (art. 2º do CDC) e a parte recorrida é fornecedora (art. 3º do CDC). O presente caso, portanto, rege-se pelo direito consumerista, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ.

Em análise ao extrato da conta bancária do recorrente, trazido no ID nº 3880976, verifico que a referida conta ficou inativa por mais de 06 (seis) meses, posto que entre o dia 05/03/2020 e 01/12/2021 não houve tramitação na referida conta, apenas os descontos referentes às tarifas de serviço.

Sobre a questão, o normativo SARB 002/2008 (Normativo de Conta-Corrente) do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRAN- dispõe em seu art. 27 que constatada a ausência de movimentação espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a Instituição Financeira Signatária emitirá comunicado por escrito ou outro meio eficaz ao consumidor alertando-o de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado à conta-corrente, assim como a possibilidade de a conta-corrente ser encerrada, quando completados os 6 (seis) meses de inatividade.

Além disso, a mesma Resolução delineia que
é indevida a cobrança de tarifas bancárias em conta inativa por mais de seis meses
. Aliás, a inatividade de conta-corrente consta da redação do artigo 28, vejamos:

Art. 28. Constatada a situação de paralisação da conta-corrente por mais de 6 (seis) meses, a Instituição Financeira Signatária, como regra geral, suspenderá, a partir do 6°(sexto) mês, a cobrança de tarifa relativa a eventual pacote de serviços a ela vinculado, bem como de encargos sobre o saldo devedor, caso ultrapasse o saldo disponível. (...)

Da simples leitura do dispositivo normativo acima transcrito, resta claro que a conduta praticada pelo banco extrapolou os limites legais do exercício regular de direito, visto que mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva (STJ; REsp 1.337.002; Proc. 2012/0162018-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 03/02/2015).

Tais circunstâncias agravam a conduta do recorrido que, mesmo após mais de seis meses de inatividade na conta do recorrente, continuou a debitar tarifas, além de ter deixado de seguir o procedimento padrão de notificação e cancelamento da conta por ausência de saldo e atividade, conforme dispõe o Normativo SARB 002/2008.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES DA ML CONSULTORIA- AFASTADA. COBRANÇA INDEVIDA. –
INATIVIDADE POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA INCIDÊNCIA DE TARIFAS QUANDO DECORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DA INATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO SARB 002/2008-
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. - Preliminar de ilegitimidade passiva- A relação jurídica existente no presente feito é entre a parte autora e o BANCO BRADESCARD, sendo a ML CONSULTORIA um mero intermediador entre as partes para realizar a cobrança do débito, portanto, não deve compor o polo passivo da demanda. (Apelação Cível nº 201900812911 nº único 0000918-44.2016.8.25.0075 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 23/07/2019) (TJ-SE - AC: 00009184420168250075, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 23/07/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CONTA BANCÁRIA INATIVA. LANÇAMENTO DE ENCARGOS DE MANUTENÇÃO. NORMATIVO SARB Nº 002/2008 DA FEBRABAN. INOBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANO MORAL. 1. Prova documental a evidenciar que o débito em nome da autora, levado a registro pelo BANRISUL em cadastros de inadimplentes, tem origem no lançamento de tarifas de manutenção da conta, o que gerou a utilização do limite especial e a incidência de encargos decorrentes do saldo devedor. 2.
Constatada a inativação da conta por 90 dias, cabia à instituição bancária notificar a correntista acerca da cobrança dos encargos de manutenção e da possibilidade de seu encerramento, nos termos estabelecidos pelo NORMATIVO SARB nº 002/2008 do Sistema de Autorregulação Bancária da FEBRABAN.
3. Situação em que a ré deixou de observar tal dever. Falha na prestação do serviço consubstanciada. 4. O dano moral decorrente do cadastro indevido em órgãos restritivos de crédito se caracterizam como in re ipsa , sendo, o prejuízo, verificável pela própria ocorrência do evento. A rigor, comprovado o ato ilícito, há o dever de a instituição bancária reparar o dano causado, conforme arts. 186 e 927, ambos do CC. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. APELAÇÃO PROVIDA.... ( Apelação Cível Nº 70078536042, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/12/2018) (grifos adicionados)

No caso em tela, constatado pelo recorrido a inexistência de movimentação espontânea da conta corrente pela parte autora, deveria no mês de junho/2020
(90 dias)

emitir comunicado a ela alertando-a de incidência de tarifa relativa a eventual pacote de serviços vinculado e persistindo a ausência de movimentação da conta, o requerido em setembro/2020
(06 meses)
teria o dever de encerrar a conta, visto ter ultrapassado os 6 (seis) meses de inatividade ou suspender a incidência de quaisquer tarifas ou encargos, contudo, nem uma coisa nem outra foi providenciada pelo réu.

Portanto, falhou a instituição financeira, deixando de encerrar a conta, pois não foi movimentada por longo período, de maneira que não se admite o lançamento de cobranças relativas à manutenção do serviço.

Entretanto, não se faz possível acolher o pedido do autor de declaração de inexistência de todas as taxas, tarifas e juros decorrentes do lançamento dos débitos junto ao cheque especial, mas tão somente, a inexigibilidade dos débitos cobrados depois da inatividade dos seis meses da conta-corrente e antes de ter nova movimentação (02/12/2021).

Assim, considerando que a conta deixou de ter movimentação em março de 2020, a conta se tornou inativa após o decurso de 06 meses sem movimentação, ou seja, a partir de setembro/2020, sendo assim indevido os valores cobrados desta data, até 01/12/2021, que foi quando houve movimentação pelo recorrente .

Assim, a recorrida deverá proceder com a devolução dos valores debitados da conta corrente do consumidor entre 08/09/2020 a 01/12/2021, que totaliza o quantum de R$656,25, a título de repetição de indébito.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o recorrido a pagar o recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

CONDENAR
o recorrido a pagar o recorrente o valor de R$656,25 (seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de repetição de indébito, devendo o valor ser atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)